Tribunal: STF
Processo: ARE 1339100
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. GUARDA MUNICIPAL. HORAS EXTRAORDINÁRIAS. BASE DE CÁLCULO. HORA NORMAL. ART. 229 DA LEI COMPLEMENTAR N. 84/2011-PMM 1) Nos termos do art. 229 da LC 84/2011- PMM, “será pago aos Inspetores e Guardas Municipais, por serviços extraordinários, acréscimo de 50% em relação à hora normal de trabalho, para atividades funcionais comprovadamente realizadas além do horário normal previsto nesta Lei, de caráter indenizatório e não incorporável.” 2) A ausência de norma autorizativa do pagamento de hora extra, com cálculo incidindo sobre o valor da remuneração impossibilita o deferimento do pedido de pagamento de diferença por hora extra calculada sobre o vencimento base, mormente no caso específico em que a lei expressamente define que o valor da hora extra é de 50%, sobre a hora normal, ressaltando-se que não cabe ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo, substituindo-se a vontade do legislador constituído para assegurar direito não previsto em lei, pena de malferir o primado da autonomia dos poderes, além de incorrer em patente ofensa ao princípio da legalidade estrita que rege os atos da administração pública. 3) Recurso conhecido e não provido.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7°, inciso IX; 39, § 3º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor Público Estadual. 4. Remuneração. Horas extras. Base de cálculo. Incidência de adicionais sobre a hora trabalhada, exceto sobre a gratificação de complementação de vencimentos. 5. Matéria local. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Súmula 280 do STF. 6. Agravo regimental a que se nega provimento e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do NCPC, majora-se o valor da verba honorária fixada pela origem em mais 10%, observados os limites previstos nos parágrafos 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita” (ARE Nº 1.143.271/SC-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 8/4/19).
    Também nesse sentido: ARE 1.126.621-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 24/8/2018.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de agosto de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente